Tribunal: TCU
Processo: 045.764/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 270/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113 da Lei 8.666/1993 e art. 46 da Lei 12.462/2011, bem como no art. 103, § 1o, da Resoluc¿a¿o-TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 43/45), em conhecer da Representação, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, autorizando a realização da diligência e demais providências processuais constantes da proposta. 1. Processo TC- Processo 045.764/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: Luzilena Gomes Mota (9991/OAB-AM), Luiz Augusto dos Santos Porto (6168/OAB-AM) e outros, representando Quanta Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.